Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001545-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (EMBARGANTE), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (EMBARGADO), JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 497.430.661-87 (EMBARGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), ILDO VICENTE DE SOUZA - CPF: 499.532.656-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. VENDA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão liminar em agravo de instrumento, a qual suspendera a alienação de imóvel em ação revisional cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelos embargados. A parte embargante alega omissão e contradição na decisão, quanto a (i) ausência de interesse processual dos autores diante da prévia venda do imóvel, (ii) ausência de especificação de documentos que demonstrariam cláusulas abusivas, (iii) violação à Súmula 381 do STJ, e (iv) inobservância do art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão na análise da ausência de interesse processual dos autores, diante da alegada alienação anterior do imóvel; (ii) apurar eventual omissão quanto à indicação dos documentos que fundamentaram a concessão da tutela de urgência; (iii) examinar se há contradição interna no acórdão; e (iv) averiguar se houve omissão na aplicação da Súmula 381 do STJ e do art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97.

III. Razões de decidir

A contradição que autoriza embargos declaratórios deve estar presente dentro da própria decisão judicial, e não entre esta e os argumentos das partes; o acórdão impugnado não apresenta tal vício.

O interesse processual dos embargados subsiste mesmo com a alegada venda do imóvel, pois a discussão revisional sobre cláusulas contratuais abusivas não se esgota com a alienação, sendo possível eventual reparação por perdas e danos.

A concessão da tutela de urgência baseou-se na análise sumária de documentos apresentados com a inicial, os quais foram considerados suficientes para demonstrar, neste momento processual, a plausibilidade da alegação de abusividade contratual, não sendo necessária a especificação pormenorizada de cada documento.

Não houve violação à Súmula 381 do STJ, pois o reconhecimento da abusividade contratual não foi feito de ofício, mas sim com base nos elementos trazidos pelos autores, de forma compatível com o art. 300 do CPC.

A alegação de ofensa ao art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97, não se sustenta, pois os fatos exigem dilação probatória e não se demonstraram plenamente no momento da decisão que concedeu a tutela.

O real objetivo da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nos embargos de declaração, salvo hipótese de erro material ou nulidade manifesta, o que não se configurou.

O prequestionamento foi considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que as matérias apontadas foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configura contradição o simples inconformismo com o resultado do julgamento. A tutela de urgência pode ser concedida com base em cognição sumária, fundada em documentos unilateralmente produzidos, quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC. A alienação anterior do imóvel não afasta o interesse processual na ação revisional de contrato. A análise de cláusulas abusivas, em sede de tutela provisória, não viola a Súmula 381 do STJ quando baseada em provas apresentadas pela parte autora. O art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97 demanda prova da consolidação da propriedade e da frustração de leilões, o que não se confirmou na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, §1º, 1.022, 1.025, 1.026 e 81; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.514/97, art. 30, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; STF, RTJ 154/223; TJMT, RAI nº 1017188-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.03.2023; TJMG, RAI nº 1.0343.15.001186-8/001, Rel.ª Des.ª Cláudia Maia, j. 21.07.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda. – Sicoob Fronteiras, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1001545-37.2025.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante
defende a ocorrência de omissão quanto à ausência de interesse processual dos embargados, considerando que o imóvel objeto da controvérsia (matrícula nº 3.963) já havia sido alienado a terceiro (Edton Souza Melo) em 24.11.2024, antes da concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem (em 10.12.2024), o que esvaziaria o interesse na medida de suspensão da venda.

Segue sustentando, que houve omissão quanto à especificação dos documentos da inicial reputados pelo v. acórdão como suficientes para demonstrar, ainda que em cognição sumária, a existência de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes, tendo em vista que consistem em laudos unilaterais e não comprovam a abusividade contratual alegada.

Defende a existência de contradição no julgado, porquanto, embora reconheça a existência de documentos indicativos de abusividade, não os especifica, o que inviabiliza a adequada impugnação e análise crítica pelo embargante, além de comprometer eventual interposição de recurso especial.

Aponta omissão quanto à aplicação da Súmula 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, sem prévia instrução probatória.

Alega omissão quanto à aplicação do parágrafo único, do art. 30, da Lei nº 9.514/97, segundo o qual, consolidada a propriedade fiduciária e frustrado o leilão, as eventuais controvérsias contratuais deverão ser resolvidas por perdas e danos, não podendo impedir a reintegração da posse.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 278252368), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Assim, quanto à concessão de medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere ab initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que encontram-se presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque os documentos juntados com a inicial da ação principal, demonstram, em sede de cognição sumária e não exauriente, a existência de encargos abusivos nos contratos firmados entre as partes
.

Não obstante, o perigo de dano também está afeto aos recorridos, uma vez que, conforme bem observado pela condutora do feito, “a suspensão da venda da propriedade rural se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela, sob pena de perecimento do direito de moradia”
.

À vista disso, diante da robustez documental que corroboram as alegações dos autores, ora agravados, aliado ao perigo de dano irreparável, tenho que a r. decisão se mostra acertada
.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.” (TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTLEA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO IMÓVEL SUB JUDICE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, no curso de ação revisional, cujo feito encontra se em fase de prova, onde a agravada alega haver abusividades no contrato, como os encargos, juros, forma de amortização, etc, revela-se prematura a realização de leilão, sob o risco de se causar à autora prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

O Magistrado agiu com acerto, pois a controvérsia existente é referente a eventuais abusos que teriam sido praticados pela agravante, questão que deve ser dirimida na instrução processual da demanda.

Tem-se que concedida a tutela recursal, possibilita-se a discussão da dívida sem a perda do bem, ou então, a não sujeição da agravada à possibilidade de sofrer lesão grave ou de difícil reparação, ou estar exposta aos prejuízos advindos de leilão, enquanto pendente a discussão judicial.

Assim, reside o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na possibilidade de venda do imóvel em leilão, o que importaria em prejuízo à agravada, caso reconhecida, ao final, a existência de cobranças excessivas e ainda ser privada do bem imóvel.
” (TJMT, RAI n. 1017188-40.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.03.2023 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos a agravante, pois, caso negado o pleito dos autores, ora agravados, os mesmos, poderão buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelos agravantes.”
(id. 274190853 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações da embargante quanto à alienação prévia do imóvel dado em garantia, esta Câmara enfrentou expressamente a questão no corpo do voto condutor do julgado embargado, ao reafirmar que a tutela de urgência foi concedida com fundamento nos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ressaltando-se, inclusive, que a controvérsia posta nos autos decorre da possível abusividade contratual, a ser apurada no curso do processo de conhecimento, não se tratando de reconhecer ou invalidar alienações já realizadas, matéria esta que exige dilação probatória.

O fato de o imóvel já ter sido alienado a terceiro não afasta, por si só, o interesse processual dos embargados, tampouco esvazia a análise judicial sobre a legalidade das condições contratuais pactuadas, devendo eventual prejuízo ao adquirente ser resolvido na esfera própria, inclusive por meio de perdas e danos, conforme autorizado pela Lei nº 9.514/97.

No que se refere à omissão relativa à ausência de especificação dos documentos que embasaram a concessão da tutela, inexiste qualquer lacuna a ser suprida.

O voto vencedor do acórdão é claro ao consignar que a análise foi realizada em sede de cognição sumária, e que os documentos apresentados pelos autores – ainda que de produção unilateral – foram suficientes, neste momento processual inaugural, para formar o juízo de plausibilidade acerca da abusividade de encargos contratuais.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que, na fase inicial do processo, a tutela provisória pode ser concedida com base em indícios mínimos de verossimilhança, sendo desnecessária, por ora, a produção de prova técnica pericial.

No tocante à alegada contradição quanto à menção a documentos não especificados, vale lembrar que a fundamentação genérica, quando suficiente para justificar a conclusão adotada, não configura contradição.

Inexiste nos autos qualquer afirmação conflitante entre premissas e conclusão. O que se tem é o inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que, como é cediço, não autoriza a interposição de embargos de declaração, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal e pelo c. STJ.

Quanto à alegação de violação à Súmula 381 do STJ, também não prospera.

Em momento algum o v. acórdão conheceu de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, tendo se limitado a reconhecer a plausibilidade das alegações dos autores, para fins de concessão de tutela de urgência, o que é compatível com a sistemática do art. 300 do CPC.

Assim, o mérito da controvérsia revisional – incluída a análise de eventual abusividade das cláusulas – permanece íntegro para a fase de instrução e julgamento da ação principal.

Em relação ao suposto descumprimento do parágrafo único, do art. 30 da Lei nº 9.514/97, observa-se que a aplicação da referida norma também demanda dilação probatória e demonstração cabal da consolidação da propriedade e da frustração dos leilões, fatos que, ao tempo da apreciação do agravo, não restaram devidamente comprovados.

Além disso, conforme já assentado no v. acórdão, a concessão da tutela de urgência não obstaculiza a retomada da posse pelo credor fiduciário, tampouco implica julgamento definitivo da validade do contrato.

Trata-se de medida cautelar, voltada à preservação do bem até o deslinde da demanda revisional.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e contradição para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando à obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025